Tribunal: TJPA
Processo: 0009272-45.2017.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009272-45.2017.8.14.0070

APELANTE: VALERIA DA SILVA VALENTE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0009272-45.2017.8.14.0070

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: VALÉRIA DA SILVA VALENTE (DEFENSOR PÚBLICO: RENAN FRANÇA CHERMONT RODRIGUES)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES – PALAVRA DA VÍTIMA – CONFISSÃO ESPONTÂNEA - AFASTADA A PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA E DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA.

Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevo e pode embasar o édito condenatório, sobretudo quando firme e corroborada por outros elementos de prova.

A ausência de apreensão ou de perícia na arma de fogo utilizada no crime de roubo não impede o reconhecimento da causa de aumento referente ao emprego de arma, mormente quando a sua utilização é corroborada por outros meios de prova, como a declaração da vítima.
A consumação do crime de roubo, em regra, independe da posse mansa da coisa, bastando que, cessada a violência ou grave ameaça, ocorra a inversão da posse, ainda que por breve espaço de tempo.

Recurso improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0009272-45.2017.8.14.0070

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: VALÉRIA DA SILVA VALENTE (DEFENSOR PÚBLICO: RENAN FRANÇA CHERMONT RODRIGUES)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação Criminal interposta por
VALÉRIA DA SILVA VALENTE, em face dA decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da
Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, que a condenou à pena de 05 anos e 04 meses de reclusão e 15 dias multa, em regime inicialmente semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, I e II, do CP.

Narra a peça acusatória que “N
o dia 31/07/2017, às 15h20m, na loja “Baratão da Informática”, a denunciada Valéria da Silva Valente, agindo com identidade de propósito e unidade de desígnios com dois homens não identificados nos autos, mediante grave ameaça exercida por meio de arma de fogo, subtraiu, para si, dinheiro e vários objetos da referida loja de propriedade da vítima Manoel Hideraldo Souza da Silva Junior, além de uma bolsa e um aparelho celular pertencente à vítima Rosana Lobato Dias.
A denunciada e os dois comparsas adentraram na mencionada loja e anunciaram o assalto, sendo que, no momento em que saíam da loja com uma caixa com computadores, celulares e outros objetos eletrônicos, houve uma troca de tiros entre o trio de assaltantes e o proprietário da loja, o qual acabou sendo atingido por três disparos de arma de fogo, cuja arma estava em poder de um dos assaltantes não identificados nos autos. Após os disparos, os dois homens saíram correndo, ocasião em que abordaram o Sr. Benedito Oscar, dono de um veículo Honda City, Placa OFS 3169, obrigando-o a levá-los até as proximidades do balneário do Tijuca. Por sua vez, a denunciada acabou correndo para outra direção, sendo detida por populares. (...).”

Denúncia recebida no dia 03.10.2017, id-6484153.

Requer o apelante
a desclassificação para o crime de roubo tentado, em razão da ausência de posse mansa e pacífica da
res furtiva
. Pugna pelo decote da causa de aumento decorrente do emprego de arma de fogo, tendo em vista que o artefato não foi apreendido nem periciado para atestar a sua potencialidade lesiva.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém,
28/2/2024

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação Criminal interposta por
VALÉRIA DA SILVA VALENTE, em face da decisão profwrida pelo MM. Juízo de Direito da
Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, que a condenou à pena de 05 anos e 04 meses de reclusão e 15 dias multa, em regime inicialmente semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, I e II, do CP.

Requer a apelante
a desclassificação para o crime de roubo tentado, em razão da ausência de posse mansa e pacífica da
res furtiva
. Pugna pelo decote da causa de aumento decorrente do emprego de arma de fogo, tendo em vista que o artefato não foi apreendido nem periciado para atestar a sua potencialidade lesiva.

A autoria e
materialidade não foram objeto de recurso, pelo que me atenho à análise das razões do inconformismo da ora recorrente.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO TENTADO:

Segundo o STJ (REsp 1.499.050),
"consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada."

Assim dispõe a S
úmula 582 do STJ: “Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.”

Logo, a consumação do crime de roubo, em regra, independe da posse mansa da coisa, bastando que, cessada a violência ou grave ameaça, ocorra a inversão da posse, ainda que por breve espaço de tempo. Sendo assim, o crime se consuma no momento em que o agente consegue subtrair da vítima o bem, utilizando violência ou grave ameaça para alcançar seu objetivo, e mesmo que tenha sido preso logo em seguida à subtração, o crime já estava consumado, eis que ocorreu a inversão da posse.

Sendo assim, comungo do entendimento do ilustre Procurador de Justiça ao mencionar que “
o conjunto probatório não deixa dúvidas quanto à consumação do delito, especialmente pelos depoimentos testemunhais, bem como pelas imagens/vídeos das câmeras de segurança, das quais se infere ter havido a inversão da posse da res furtiva, notadamente porque a recorrente e demais comparsas saíram do interior da loja com os objetos roubados, sendo a apelante detida por populares, instantes depois, após troca de tiros com o dono do estabelecimento, não havendo, portanto, que se falar em desclassificação para roubo tentado.
”

Desta forma, afasto a pretensão da ora apelante quanto à mencionada desclassificação.

DO DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DECORRENTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, TENDO EM VISTA A AUSÊNCIA DE APREENSÃO OU PERÍCIA:

Restou comprovado nos autos que a vítima, MANOEL HIDERALDO SOUZA DA SILVA JÚNIOR, proprietário da loja roubada, foi atingida por disparos de arma de fogo.

Ressalto que a referida vítima afirmou em juízo, id-6484158, que “
ao observar que havia caído a arma da cintura de um dos assaltantes, pegou a referida arma e apontou para o meliante, porém havia outro assaltante armado que efetuou disparos contra o depoente; que foi atingido por três disparos, dois na perna e um nas costas próximo às nádegas; que não ficou com sequelas; que a ré Valéria foi a primeira a entrar na loja como cliente e passou as informações para os outros dois que entraram a seguir e anunciaram o assalto; que ao ver a troca de tiros a recorrente foi a primeira a correr e foi presa em seguida
.”

Eis o entendimento jurisprudencial:

"(...) A caracterização da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal – redação anterior à Lei nº 13.654/2018 – prescinde da apreensão e perícia da arma de fogo utilizada.” (STF – HC 163566/SP)

É dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da respectiva causa de aumento de pena no crime de roubo, quando evidenciada a sua utilização no delito por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas.
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1951022/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 25/02/2022) (destaquei)

“(...)
Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevo, máxime quando aliada ao farto conjunto probatório produzido nos autos. 2. A ausência de apreensão ou de perícia na arma de fogo utilizada no crime de roubo não impede o reconhecimento da causa de aumento referente ao emprego de arma, mormente quando a sua utilização é corroborada por outros meios de prova, como a declaração das vítimas.
(...)
(TJDFT, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 13/2/2020, publicado no PJe: 2/3/2020) (destaquei)

Sendo assim, a pretensão do afastamento da qualificadora do emprego de arma não merece prosperar, eis que as provas dos autos são firmes em apontar sua utilização no delito, tendo o ofendido sido alvejado por três disparos. Portanto, dispensável a apreensão da arma ou a realização da perícia para a caracterização da referida causa de aumento.

A pena base foi fixada no mínimo legal, 4 anos de reclusão e 10 dias multa, a qual mantenho. Ausentes agravantes. Presentes as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade da ré, porém correta sua não aplicação diante do que dispõe a súmula 231 do STJ. Mantenho ainda as causas de aumento previstas nos incisos I e II, do § 2º, do art. 157 do CP, bem como a elevação da pena em 1/3, totalizando 5 anos e 4 meses de reclusão e 15 dias multa, a serem cumpridos inicialmente em regime semiaberto.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 02/04/2024